Tribunal: TJMT
Processo: 1001154-46.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001154-46.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GUSTAVO FORTALEZA MENEZ - CPF: 696.672.171-91 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO DA CONTA DO PROMOVENTE NA PLATAFORMA DAS PROMOVIDAS – DESCONTO INDEVIDO POR DÍVIDA DE TERCEIRO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES PROMOVIDAS – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE LIGAÇÃO CADASTRAL ENTRE A CONTA DO PROMOVENTE E DO SEU GENITOR – DÍVIDA DESCONTADA DO SALDO DO PROMOVENTE – DÍVIDA REFERENTE À COMPRA REALIZADA PELO GENITOR DO PROMOVENTE – CONTAS COM TITULARIDADES DIFERENTES – DESCONTO INDEVIDO – DANO MATERIAL DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo o bloqueio da conta do promovente por alegação de cruzamento de dados com a conta do seu genitor, bem como a cobrança de dívida pertencente a terceiro com o consequente desconto de seu saldo, faz jus o consumidor ao ressarcimento do valor.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Restando comprovada a ocorrência de cobrança e desconto indevidos,

resta configurada a falha na prestação do serviço que acarreta dano extrapatrimonial.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelas promovidas, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, as condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) e dano material em dobro (R$ 2.060,26 – já dobrado), ao argumento de que houve falha na prestação do serviço ao imputarem ao promovente um débito de terceiro por suposta prática em desacordo com os termos de uso, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, S
UGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para SOLIDARIAMENTE:

a) CONDENAR, as partes Requeridas
IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais
ocasionados a parte Requerente
GUSTAVO FORTALEZA MENEZ
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

b) CONDENAR as Requeridas IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA
a devolução ao reclamante GUSTAVO FORTALEZA MENEZ, da importância de R$ 2.060,26 (dois mil e sessenta reais e vinte e seis centavos) a título de dano material
, com juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (43 STJ);

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que após análise pela equipe técnica, houve bloqueio preventivo do cadastro da parte Recorrida, pelo fato de ter sido identificado que ele possui coincidências/vínculos cadastrais com o usuário “HELIO FB”, que é pai do promovente e possui dívidas na plataforma.

Argumenta que além da relação de parentesco entre ambos (pai e filho), também foi identificada ligação cadastral entre a conta do Recorrido, de apelido “GUSTAVAO69”, com a conta vinculada aos dados de seu pai, de apelido “HELIO FB”, pois possuem a mesma lógica de dados e acessam a conta na plataforma do Mercado Livre através dos mesmos dispositivos eletrônicos e redes de
internet.

Alega que não houve qualquer ofensa à imagem ou reputação do Recorrido, já que a inabilitação do usuário não se torna pública, não havendo que se falar em indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente do pagamento de dívida de terceiro utilizando o saldo do promovente, após ocorrer o bloqueio da sua conta junto às promovidas, sob alegação de que o cruzamento de dados evidenciou que possuem a mesma lógica de dados e acessam a conta na plataforma através dos mesmos dispositivos eletrônicos e redes de
internet.

No caso, o consumidor possui conta para a realização de anúncios junto ao Mercado Livre, tendo feito algumas vendas de produtos eletrônicos e adquirido a quantia de R$ 3.130.28 (três mil cento e trinta reais e vinte e oito centavos) pelo Mercado Pago, conforme demonstra o extrato juntado na inicial.

Ocorre que, no dia 02.06.2020, ao tentar realizar o pagamento de uma conta de energia utilizando o seu saldo, teve o pagamento negado, vindo a receber um e-mail no mesmo dia com a informação de que sua conta estaria suspensa temporariamente em virtude da identificação de irregularidades com o “Mercado Crédito”.

No dia 03.06.2020, às 10h, entrou em contato por meio do telefone 0800 591 0943 e veio a descobrir que o bloqueio ocorreu em virtude de dívida no valor de R$ 1.030,40 (mil e trinta reais e quarenta centavos) em nome de HELIO FORTALEZA BEZERRA, que é seu genitor, bem como que os valores só seriam liberados se autorizasse o pagamento da dívida.

Mesmo não concordando, em virtude da necessidade de ter acesso ao seu dinheiro, fez autorização para o pagamento da dívida, sendo o valor debitado da sua conta.

As promovidas, que fazem parte do mesmo grupo, alegam em contestação que os cadastros, tanto do promovente, quanto do usuário “HELIO FB” possuem evidências de que são gerenciados pela mesma pessoa, ocasionando o bloqueio.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso das promovidas deve ser desprovido, bem como a sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou comprovada a falha na prestação do serviço.

Restou incontroverso nos autos que a dívida paga pelo promovente pertence ao seu genitor, Hélio Fortaleza Bezerra, posto que a própria promovida afirmou em contestação que se refere à compras feitas por ele através do Mercado Crédito, para aquisição de um fone de ouvido e um
notebook
.

Muito embora tenham alegado nos autos que foi identificada ligação cadastral entre a conta do promovente (usuário: GUSTAVAO69) e entre a conta do seu genitor (usuário: HELIO FB), se limitaram a alegar que possuem a mesma lógica de dados e acessam a conta na plataforma do Mercado Livre através dos mesmos dispositivos eletrônicos e redes de
internet
.

Tal alegação não é suficiente para comprovar que ambas as contas eram de titularidade do promovente, posto que pertencem a pessoas diferentes, não havendo qualquer semelhança entre os dados preenchidos. O simples fato de possuírem vínculo parentesco e de acessarem a plataforma pelo mesmo dispositivo eletrônico, não faz com que o promovente seja responsável pelo pagamento de dívida de titularidade de terceiro, ainda que este seja seu genitor.

Ainda que o promovente tenha autorizado o pagamento, entendo que o fez por necessidade de acesso ao restante do dinheiro, sendo indevida a cobrança e o desconto realizados, fazendo jus ao ressarcimento do valor na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando comprovada a ocorrência de desconto indevido por dívida de terceiro, resta configurada a falha na prestação do serviço, ultrapassando as raias do mero aborrecimento da vida civil, ensejando o pagamento de dano moral.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021